Tribunal: TJMT
Processo: 1003686-39.2024.8.11.0008
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA). TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE EM VALOR DIVERGENTE DO CONSTANTE NO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. PROVA DIGITAL (ÁUDIOS DE WHATSAPP) SEM CADEIA DE CUSTÓDIA. FRAGILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS RECORRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 337088531 – reclamação no 1003686-39.2024.8.11.0008 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2 – PRELIMINAR. 2.1) As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023); 2.2) O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - a propositura de ação objetivando a transferência de motocicleta Honda Biz 125, ano/modelo 2023/2023, placa RRZ7C05; - a revelia da ré Motos Mato Grosso Ltda.; - a apresentação, como prova central da contratação, de fotografia da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), com firma reconhecida em cartório, em nome da Recorrente Michele Rodrigues de Morais, constando como valor declarado da alienação o importe de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), assinado em 27/09/2024; - a juntada de dois comprovantes de pagamento em datas anteriores à data de assinatura do documento: R$ 13.000,00 (treze mil reais), transferido em 13/9/2024, e R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), transferido em 14/9/2024, totalizando R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), sendo a beneficiária das transferências a Sra. Luciene da Silva Costa, pessoa física estranha à lide, que não integra o polo passivo da demanda; - a juntada de arquivos de áudio (WhatsApp) sem qualquer mecanismo que assegurasse a autenticidade, integridade e cadeia de custódia do material digital; - a negativa expressa do Recorrido Marcos Dias Mendes quanto à realização do negócio jurídico e ao recebimento de qualquer valor; 3.2) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023); 3.3) Os comprovantes de pagamento (R$ 13.000,00 em 13/9/2024 e R$ 12.500,00 em 14/9/2024, totalizando R$ 25.500,00) foram realizados integralmente em favor de Luciene da Silva Costa, pessoa física que não integra o polo passivo desta demanda e cujos poderes de representação em relação a qualquer dos Recorridos jamais foram demonstrados. O documento de transferência (ATPV-e), em contrapartida, consigna o valor de R$ 16.500,00 como preço da alienação. A Recorrente Euro Car Ltda. transferiu, portanto, R$ 9.000,00 (nove mil reais) a mais do que o valor declarado no único documento escrito que indica como prova da contratação, sem apresentar qualquer justificativa para essa discrepância. Nos termos do art. 308 do Código Civil, o pagamento feito a quem não seja o credor nem seu legítimo representante não opera a extinção da obrigação, nem gera direito de exigir do proprietário do bem a sua transferência. Para que o adimplemento à Sra. Luciene produzisse efeitos jurídicos contra os Recorridos, seria indispensável a comprovação de que ela detinha poderes de representação, seja por instrumento de mandato, vínculo empregatício documentalmente comprovado com a Motos Mato Grosso Ltda. ou autorização formal dos Recorridos, no entanto esses elementos são inexistentes nos autos; 3.4) A proteção conferida pela Teoria da Aparência pressupõe que o erro do terceiro seja escusável, vale dizer, que qualquer pessoa dotada de diligência ordinária, nas mesmas circunstâncias, pudesse razoavelmente se equivocar. A Recorrente Euro Car Ltda. é empresa que atua profissionalmente no comércio de veículos. Nessa qualidade, detém conhecimento técnico e experiência suficientes para saber que transações envolvendo mais de R$ 25.000,00 exigem cautelas mínimas: contrato escrito, nota fiscal, verificação de dados bancários do beneficiário e comprovação de poderes de representação do recebedor. A ausência de todas essas providências elementares não configura erro escusável; configura negligência profissional. Além disso, a aplicação da teoria exigiria a demonstração de que a própria empresa Requerida teria de alguma forma, criado ou fomentado a aparência de representação. Inexiste nos autos qualquer prova de que a Motos Mato Grosso Ltda. autorizou a Sra. Luciene a receber valores em seu nome, que a orientou nesse sentido ou que dela se beneficiou; 3.5) A revelia da Motos Mato Grosso Ltda. não tem o condão de suprir a insuficiência probatória dos Recorrentes. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e cede diante de prova constante dos próprios autos que contraria os fatos afirmados na inicial. Como os comprovantes de pagamento juntados pelos Recorrentes demonstram, de forma documental e incontroversa, que nenhum valor foi transferido para a empresa Recorrida, não há como sustentar, com base na revelia, que ela teria recebido o preço e deveria, portanto, cumprir a obrigação de fazer; 3.6) A pretendida prova consubstanciada em diálogos e arquivos de áudio produzidos em aplicativo de mensagem exige a respectiva Ata Notarial, sem a qual não revela valor probante por si só. Precedentes. Precedentes. (STJ – AREsp no 2778498 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/12/2024 - DJ 13/12/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp no 2408609/PR - 2023/0229962-0 – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 9/9/2024 - DJe 12/9/2024); (STJ – 6a T - AgRg no RHC no 133430/PE - 2020/0217582-8 – rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 23/2/2021 - DJe 6/2/2021); (TJMT – 2a CDPv – RApC no 1007608-28.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 29/5/2025 - DJE 29/5/2025); (TJMT – 4a CDPv – RApC no 0035972-66.2016.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 20/9/2023 - DJe 25/9/2023); (TJMT – 1a CDPv – RApC no 1054956-76.2019.8.11.0041 rela. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 26/11/2024 – DJe 30/11/2024); (TJMT – 2a CDPv – RAgI no 1010556-32.2021.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 25/8/2021 – DJe 1/9/2021) e (TJSP – 1a TR – RI no 1000859-64.2021.8.26 .0001 – rela. Juíza Daniela Claudia Herrera Ximenes – j. 27/8/2021). Nesse sentido: "(...) deve prevalecer a liberdade na produção da prova. Um meio ou outro pode gerar alguma repercussão na valoração da prova, mas a questão não se põe em termos de admissibilidade. O registro de conversas em Whatsapp pode ser feito por documento particular, 'print' das telas do celular, gravação do conteúdo das conversas e posterior juntada do arquivo de backup no processo. Pode também ser feito por ata notarial, com maior robustez. Mas não se exclui a prova apenas porque a conversa não foi retratada por ata notarial" (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Comentários ao Código de Processo Civil - das provas: disposições gerais. Coord.: GOUVÊA, José Roberto F e outros. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 102). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003686-39.2024.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EURO CAR LTDA - CNPJ: 48.137.135/0001-20 (RECORRENTE), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO), MICHELE RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 041.045.661-60 (RECORRENTE), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0003-02 (RECORRIDO), MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - CPF: 049.485.321-26 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARCOS DIAS MENDES - CPF: 488.848.471-68 (RECORRIDO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026